Tribunal: TJBA
Processo: 0022445-44.2006.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0022445-44.2006.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JESSE FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO Advogado(s): ODEJANE LIMA FRANCO, MARIANA COUTO PIMENTEL APELADO: ESPÓLIO DE DAVI MACEDO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DAVI MACEDO DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. FEITO COM SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA AMIGÁVEL - ANTERIOR E TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por JESSE FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO contra decisão proferida nos autos do inventário do espólio de DAVI MACEDO DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de remessa da documentação ao órgão estadual de execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é admissível a interposição de apelação cível contra decisão interlocutória que indefere o pedido de gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR O indeferimento da gratuidade de justiça constitui decisão interlocutória, pois não extingue o processo nem qualquer de suas fases, conforme o art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC. O art. 1.015, V, do CPC expressamente prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre a rejeição do pedido de gratuidade de justiça. A interposição de apelação em lugar do recurso adequado caracteriza erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Jurisprudência consolidada do STJ e de diversos Tribunais estaduais corrobora o entendimento de que a apelação é recurso inadmissível nesse contexto, por se tratar de erro grosseiro. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: A decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento. A interposição de apelação contra tal decisão constitui erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §§ 1º e 2º; 1.015, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1940126/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022; TJRS, Apelação Cível nº 51511654420238210001, Rel. Des. Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, j. 24.10.2023; TJMG, Agravo Interno Cv 1.0000.23.246201-0/002, Rel. Des. Eduardo Gomes dos Reis, j. 22.02.2024. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível, no qual figura como apelante JESSE FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, e, apelado ESPÓLIO DE DAVI MACEDO DE OLIVEIRA, ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER do apelo, tudo nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04